Tribunal: TJBA
Processo: 0000246-32.2009.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000246-32.2009.8.05.0077 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE MARCOS REIS DO CARMO e outros Advogado(s): JOSE MARCOS REIS DO CARMO, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS, JOAO GUILHERME PEDREIRA CARMO APELADO: ERNESTINA COELHO FAGUNDES e outros (3) Advogado(s):ANDRE LUIS NASCIMENTO CAVALCANTI, RODRIGO MARQUES NOGUEIRA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE FGTS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1-O prazo prescricional aplicável para ação de indenização por retenção indevida de valores por advogado é de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil. 2-O levantamento de valores por advogado sem o devido repasse aos herdeiros enseja indenização por danos materiais. 3-Correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme súmulas 54 e 362 do STJ. 4-Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. 5-Recursos desprovidos. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000246-32.2009.8.05.0077, em que figuram como apelante JOSE MARCOS REIS DO CARMO e outros e como apelada ERNESTINA COELHO FAGUNDES e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, .